Tribunal: TJES
Processo: 0002094-95.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002094-95.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARINALDO FOLOZINO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002094-95.2019.8.08.0020

APELANTE: MARINALDO FOLOZINO DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
MÉRITO
:
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
LEI MARIA DA PENHA (Nº 11.343/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar: intempestividade.
Sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, motivo pelo qual o recurso é tempestivo, no caso.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que o Laudo de Lesões Corporais corrobora as declarações da vítima, enquanto a negativa do acusado resta contraditória e isolada nos autos.

3
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002094-95.2019.8.08.0020

APELANTE: MARINALDO FOLOZINO DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU:
INTEMPESTIVIDADE

O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade recursal, porém entendo que o argumento não prospera, tendo em vista que a defesa técnica foi intimada em 17/8/2022 (p. 193), mas o réu foi intimado pessoalmente em 28/9/2022 (p. 224), sendo o recurso interposto em 08/9/2022 (p. 197), sendo inequivocamente
tempestivo
.

Vale ressaltar o entendimento de que, sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, e que, dentro da sistemática recursal do Código de Processo Penal,
a extrapolação do prazo para a mera apresentação das razões recursais
não induz intempestividade

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180082575, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Isto posto,
REJEIT
O
A PRELIMINAR de intempestividade
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARINALDO FOLOZINO DE MOURA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Guaçuí (
link
no Id. 4969691, pp. 177-189), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos

129
,
§
9º
,
e 147, ambos
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
0
7

(
sete
)
meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 11 horas, na Rua Santa Luzia s/nº, Zona Rural de Guaçuí, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, Diefane Alves Ferreira Moura, causando-lhe lesões corporais, bem como prometeu causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que, após uma discussão acerca do filho, o denunciado encurralou a vítima no banheiro, ameaçando-a com uma faca, sendo que a vítima conseguiu escapar, porém fora alcançada no quintal da residência, onde o acusado puxou-a pelos cabelos, jogando-a ao chão e passando a bater sua cabeça no chão diversas vezes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 11-13), e pelo Prontuário Médico (pp. 21-22), por meio do qual fora constatado o seguinte: “
e
scoria
ç
ões no joelho, queixando-se de cefaleia intensa, após ter a cabeça batida no chão, puxada pelo cabelo”.

Vale ressaltar que, a teor do § 3º, do art. 12, da Lei nº 11.340/06,
“Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”
.

Em relação à
autoria
, a
vítima
confirmou, em juízo, as declarações prestadas na esfera policial (pp. 15-17 e 37), no sentido de que, ao se iniciar uma discussão em relação à forma de tratamento dos filhos de cada um dos envolvidos, oriundos de outros relacionamentos, o acusado passou a agredi-la, com socos e chutes nas pernas, onde ficaram alguns hematomas, bem como puxou seus cabelos e bateu a cabeça dela contra o chão.

Relatou, também, que o acusado levou-a para o banheiro e apontou uma faca para ela, dizendo que, se ele a matasse naquele momento, nada aconteceria com ele, e, no máximo, ficaria algum tempo preso. Relatou que, em seguida, conseguiu fugir para o terreiro, onde o acusado a agrediu novamente, agora na frente das duas crianças e da vizinha, que fora socorrê-la.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

De seu turno, o acusado negou, em juízo, a prática dos fatos, dizendo que não a agrediu e não a ameaçou. Contudo, sua versão
contradiz
seu próprio relato prestado na esfera policial, quando
confessara
os fatos em parte, dizendo
“que ‘perdeu a cabeça’ e acabou agredindo sua esposa”
, estando arrependido (p. 35).

Dessa forma, as versões do acusado são contraditórias entre si e sua negativa resta isolada e carente de credibilidade, enquanto as declarações da vítima são firmes, harmônicas e encontram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual entendo que o
pleito absolutório não merece prosperar.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.